Tribunal: STF
Processo: Rcl 61988
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. ADVOGADO PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDENCIA DO TETO. ADI 3396. ACÓRDÃO RECLAMADO EM HARMONIA COM O PARADIGMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Uma vez que a decisão reclamada se encontra em harmonia como paradigma invocado, não há que se falar na existência de ofensa.



    2. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.